Tribunal: TJPA
Processo: 0803265-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803265-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE JONAS NUNES SERRAO

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICIDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE, SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 E PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DESCABIDA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos
art. 121, §2, inc. I, IV e V e c/c art. 14, inc.II, todos do CPB.

2.
Alegação de
ausência de fundamentação na constrição cautelar, excesso de prazo, ser o paciente genitor de filha menor com necessidades especiais e direito à prisão domiciliar, e aplicação de medidas cautelares diversas.

3.
No que tange à arguição de ausência dos requisitos da prisão preventiva na vertente, tem-se que a mesma merece ser rechaçada.

Segundo o Juízo, em suas informações:
“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o ora paciente, lhe imputando a conduta consignada no art. 121, §2, inc. I, IV e V e c/c art. 14, inc.II, todos do CPB, por fato ocorrido em 02/03/2018, ocasião em que, juntamente com outros pronunciados, efetuou disparos de arma de fogo contra uma residência então ocupada por 07 (sete) familiares, atingindo a região craniana de um menor então com 04 (quatro) anos de idade”.

Ao se analisar o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº 2945960, fácil depreender que a ordem pública merece ser resguardada da suposta conduta delitiva perpetrada pelo paciente.

Verifica-se, sem maiores divagações, a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como a periculosidade real do paciente, o qual, inclusive, teria desferido um tiro na cabeça de uma criança de quatro anos de idade à época.

Portanto, forte no requisito da garantia da ordem pública, não se concebe qualquer alegação de falta de fundamentação na custódia cautelar do paciente, bem como se rechaça a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, descabendo quaisquer medidas cautelares diversas na vertente.

4.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente segue preso desde 20/09/2018; “
A defesa foi intimada para fins de art. 422 do CPP e posteriormente serem, os pronunciados nestes autos, submetidos ao rito do Tribunal do Júri, portanto os acusados se encontram prestar a serem submetidos a Julgamento Popular
.”

Diante disto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, e complexidade do feito, o qual se apura homicídios acometidos contra uma família de 07 (integrantes).

5
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura do paciente, tem-se que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria
saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se inserindo o paciente em nenhum dos grupos de riscos da referida recomendação, bem como fora o crime supostamente perpetrado mediante violência contra a pessoa, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

6
. Por fim, não restou cabalmente comprovado nos presentes autos ser o paciente o único responsável por sua filha menor, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, no que também afasto esta alegação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Jonas Nunes Serrão.

Impetrante: Rinaldo Ribeiro Moraes.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº: 0803265-15.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

RINALDO RIBEIRO MORAES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
JOSÉ JONAS NUNES SERRÃO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
.

Aduz o impetrante
que, resumidamente, que
o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 20/09/2018, ou seja, aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, o equivalente a 515 (quinhentos e quinze) dias de cautela provisória, sem mesmo haver a designação do conselho do Júri e em sentença, condenação ou absolvição.

Alega, em resumo, ausência de fundamentação na constrição cautelar, excesso de prazo, ser o paciente genitor de filha menor com necessidades especiais e direito à prisão domiciliar, e aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem para conceder prisão domiciliar ao paciente com aplicação de medidas cautelares diversas.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a Relatora Plantonista, Desa. Maria de Nazaré Gouveia, entendido não se amoldar o caso às normas da Portaria 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 13/04/2020 (Id. nº
2946911
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 14/04/2020, prestou as informações no Id. nº 3000892.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3024031).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
em resumo, ausência de fundamentação na constrição cautelar, excesso de prazo, ser o paciente genitor de filha menor com necessidades especiais e direito à prisão domiciliar, e aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, no que tange à arguição de ausência dos requisitos da prisão preventiva na vertente, tenho que a mesma merece ser rechaçada.

Segundo o Juízo, em suas informações:
“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o ora paciente, lhe imputando a conduta consignada no art. 121, §2, inc. I, IV e V e c/c art. 14, inc.II, todos do CPB, por fato ocorrido em 02/03/2018, ocasião em que, juntamente com outros pronunciados, efetuou disparos de arma de fogo contra uma residência então ocupada por 07 (sete) familiares, atingindo a região craniana de um menor então com 04 (quatro) anos de idade”.

Ao se analisar o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº 2945960, fácil depreender que a ordem pública merece ser resguardada da suposta conduta delitiva perpetrada pelo paciente, sobretudo quando se observa o segundo fundamento:

“Além do mais, é válido mencionar que os acusados nestes autos são suspeitos de compor um grupo de justiceiros que atua na região às margens da lei e se utilizando, inclusive, do fato de um dos integrantes ser servidor pertencente ao quadro formal da polícia militar para intimidar pessoas, portanto atentando contra o sentimento coletivo de segurança na ordem e proteção pelo direito. Some-se a isso o fato de o crime em comento ter causado grande comoção na sociedade local, revelando conduta extremamente grave e violenta perpetrada pelo pronunciado, então capitulada como homicídio triplamente qualificado praticado contra uma família, e tendo acometido, mais gravemente, com um tiro na região craniana, uma criança de quatro anos de idade àquela época. Ademais, o processo está em fase de art. 422 do CPP, portanto prestes a ser submetido ao procedimento do Tribunal do Júri”.

Verifica-se, sem maiores divagações, a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como a periculosidade real do paciente, o qual, inclusive, teria desferido um tiro na cabeça de uma criança de quatro anos de idade à época.

Portanto, forte no requisito da garantia da ordem pública, não se concebe qualquer alegação de falta de fundamentação na custódia cautelar do paciente, bem como se rechaça a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, descabendo quaisquer medidas cautelares diversas na vertente.

Quanto à alegação de excesso de prazo, também não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente segue preso desde 20/09/2018; “
A defesa foi intimada para fins de art. 422 do CPP e posteriormente serem, os pronunciados nestes autos, submetidos ao rito do Tribunal do Júri, portanto os acusados se encontram prestar a serem submetidos a Julgamento Popular
.”

Diante disto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, e complexidade do feito, o qual se apura homicídios acometidos contra uma família de 07 (integrantes).

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Rechaça-se, pois, a alegação de excesso de prazo.

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se inserindo o paciente em nenhum dos grupos de riscos da referida recomendação, bem como fora o crime supostamente perpetrado mediante violência contra a pessoa, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Por fim, não restou cabalmente comprovado nos presentes autos ser o paciente o único responsável por sua filha menor, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, no que também afasto esta alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020